Tribunal: TJMT
Processo: 1020114-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICE KELLY ALVES VIEIRA BORGES - CPF: 031.123.461-57 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), CASAFERIAS PORTAL DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.617.565/0001-61 (RECORRIDO), HALLRISON SOUZA DANTAS - CPF: 018.032.747-00 (ADVOGADO), SILMARA DE SOUZA FREITAS - CPF: 100.295.224-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020114-25.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CASAFÉRIAS PORTAL DE HOSPEDAGEM LTDA – EPP

Recorrida:

GLEICE ALVES VIEIRA BORGES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM VIA SITE DE RESERVAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – HOSPEDAGEM EM CASA DE TEMPORADA EM QUALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA – ACOMODAÇÃO PRECÁRIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente, no que se refere a ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, não assiste razão. As alegações da Recorrente de ser mera intermediadora entre o consumidor e o proprietário da acomodação, o que justificaria a sua ilegitimidade, não merece prosperar, considerando que a contratante se valeu da própria plataforma de serviço da empresa para concretizar a operação, cabendo a esta responder frente ao consumidor pela oferta disponibilizada, mormente porque, aufere lucros com as operações disponibilizadas no site, tornando-se solidariamente responsável por eventuais problemas vivenciados pelo consumidor, sendo assegurado, contudo, o direito de regresso em face do proprietário do imóvel.

2.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face da demandada em que a consumidora informa que realizou a locação de um imóvel junto ao site da ré com estadia na cidade de Cabo Frio/RJ durante o período de 25/12/2019 a 02/01/2020 no valor total de R$ 4.970,00. Aduz que ao chegar no local foram surpreendidos com diversas falhas na prestação do serviço de intermediação de aluguel por temporada, dentre elas fundamentou: a) demora na realização do check-in previamente informado ao proprietário; b) mal estado de conservação do imóvel; c) necessidade de monitoramento interno com câmeras de vigilância no imóvel, sem prévia informação aos consumidores. Busca a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

3.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se insurgindo a Recorrente em face desta decisão.

4.

Nas razões recursais, busca a reforma da sentença com a improcedência da ação, renovando a alegação das prefaciais de ilegitimidade passiva, bem como que as falhas narradas na inicial decorreram por culpa exclusiva de terceiro, não possuindo responsabilidade pelos fatos narrados.

5.

No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação do serviço de hospedagem, mormente porque o imóvel disponibilizado estava em condições diversas daquelas previamente contratadas, de modo que a parte demandada não trouxe qualquer prova a fim de afastar as alegações da parte autora, se limitando a sustentar a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados.

6.

Com efeito, os vídeos, prints de mensagens no WhatsApp acostados a petição inicial comprovam as informações da consumidora no sentido de realizar o check-in em horário antecipado (02h da manhã), contudo, somente ingressou no imóvel às 07h00min; ainda, comprovam que o imóvel estava em condições precárias de higiene, bem como a exigência do proprietário em manter a câmera de vídeo ligada durante o período de hospedagem, o que sequer foi informado durante a contratação do imóvel, assim, se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

7.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, tem a demandada o dever de indenizar.

8.

Dano moral configurado diante da frustração da consumidora e seus familiares em seu período de férias, sendo expostas a condições desagradáveis da hospedagem.

9.

Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da consumidora, conforme se verifica pelos documentos juntados na inicial.

10.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022